Tribunal: TJES
Processo: 0000006-96.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-96.2025.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAIAS CORREA CANDIDO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, além do pagamento de 816 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006); e (ii) a redução da pena pela aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial considerada negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para uso pessoal; (iii) verificar se a pena-base deve ser reduzida pela aplicação de fração diversa na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudos periciais, além dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante, os quais são meios probatórios idôneos, principalmente em crimes dessa natureza, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório.

O apelante confessou parcialmente a posse da droga, mas sua alegação de uso pessoal é inverossímil diante da grande quantidade apreendida.

O pedido de desclassificação para posse de drogas para consumo próprio não procede, pois a quantidade de quase 1kg de maconha, a forma de acondicionamento e as informações prévias sobre o
modus operandi
do apelante confirmam a finalidade de traficância.

A pena-base foi corretamente fixada com exasperação fundamentada nas circunstâncias do crime (uso de veículo de saúde pública) e na quantidade da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

A aplicação de fração diversa de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é facultada ao magistrado, desde que devidamente fundamentada, o que ocorreu no caso, não havendo desproporcionalidade no aumento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42; Código Penal, art. 59, 61 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019; STJ, AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 31/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/08/2022; TJES, APCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, DJES 24/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000006-96.2025.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IZAIAS CORREA CANDIDO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
IZAIAS CORREA CANDIDO DO NASCIMENTO
, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha no id. 16386824.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no id. 16386716, narra o seguinte:

No dia 09 de janeiro de 2025, por volta de 20h17min, na Rua Bértolo Malacarne, Bairro Centro, município de São Gabriel da Palha/ES, no interior do veículo da Secretaria de Saúde Municipal, os denunciados GILMAR ALVES DOS SANTOS e IZAIAS CORREA CANDIDO DO NASCIMENTO transportaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de entorpecentes. Na data e local acima mencionados, policiais militares, cientes de que pessoas mal intencionadas vêm utilizando o transporte público de pacientes oferecido pela Secretaria de Saúde Municipal para a prática de ilícitos, observaram o momento em que o micro ônibus estava com as luzes internas acesas, realizando o desembarque de passageiros. Em seguida, visualizaram dois homens, posteriormente identificados como GILMAR ALVES DOS SANTOS e IZAIAS CORREA CANDIDO DO NASCIMENTO, ora denunciados, sentados no interior do veículo e, ao notarem a presença policial, desviaram o olhar e se esconderam atrás dos bancos do transporte. Os militares deram ordem para que os denunciados saíssem do veículo, sendo que o denunciado IZAIAS CORREA CANDIDO DO NASCIMENTO saiu com uma sacola, cuja qual continha os documentos e exames do denunciado GILMAR ALVES DOS SANTOS, bem como 04 (quatro) pedaços de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 0,968kg (novecentos e sessenta e oito gramas), trazidas da cidade de Vitória/ES.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância condenou o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva total de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Ao apresentar razões, no id. 16386832, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no artigo 28, da Lei n° 11.343/2006. Pugna, outrossim, pela redução da pena-base ao mínimo legal. Subsidiariamente, requer seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada negativa na primeira fase da dosimetria e consequentemente seja realizada a redução dos dias-multa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Assentadas essas premissas, entendo pertinente consignar que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram incontestes, por meio do Boletim Unificado (id. 16386699, pág. 37-41), do Auto de Apreensão (id. 16386699, pág. 16-17), do Auto de Constatação de Substância Entorpecente (id. 16386699, pág. 18), pelo Laudo Pericial de Química Forense (id. 16386808), e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Nesse particular, o Policial Militar Nikolas Serafim Veloso foi ouvido na esfera judicial, conforme
link
constante no id. 16386807, de forma que transcrevo o depoimento constante na sentença primeva. Vejamos:

“[...] Em juízo, o policial militar Nikolas Serafim, policial militar, relatou de forma coesa e detalhada as circunstâncias da prisão em flagrante, afirmando que a equipe policial já detinha informações prévias, oriundas de informações de populares de que o transporte público da Secretaria de Saúde estava sendo utilizado para o tráfico de drogas, especificamente por indivíduos que viajavam a Vitória para adquirir entorpecentes e retornavam ao município de origem. Com base nessas informações, no dia dos fatos, a guarnição realizou uma vigilância em um dos pontos de desembarque da van, uma praça no centro da cidade. A testemunha narrou que, no momento em que os passageiros começaram a desembarcar, notou que os dois acusados, ao perceberem a presença da viatura, demonstraram acentuado nervosismo. Descreveu que ambos tentaram se ocultar da visão dos policiais, “se esgueirando” e se escondendo atrás dos assentos do veículo. Diante dessa atitude suspeita, os policiais procederam à abordagem, ordenando que todos os ocupantes descessem. Durante a revista, foi encontrada em posse do acusado Isaías uma sacola. Ao ser questionado sobre o conteúdo, Isaías teria afirmado conter apenas “documentos”, alegação que a testemunha considerou inverossímil devido ao peso da referida sacola. Na verificação, foram localizados quatro tabletes de maconha, envoltos em peças de roupa, tática que, segundo o policial, visava dissimular o odor da substância. A testemunha reportou que, em conversa inicial, o acusado Isaías admitiu informalmente que havia adquirido a droga em Vitória e que apenas acompanhava o corréu Gilmar na viagem. Por fim, o policial reiterou que ambos os acusados estavam juntos na van e que ambos apresentaram comportamento nervoso durante a aproximação policial, o que motivou a abordagem. [...]”. Grifei.

O policial militar foi enfático ao asseverar que os próprios passageiros do transporte da Secretaria de Saúde informaram que havia pessoas se utilizando do serviço municipal para buscar drogas no município de Vitória. Indicou, ainda, que na ocasião da abordagem o acusado e seu corréu ficaram nervosos, sendo localizada uma sacola contendo entorpecentes em poder do ora apelante.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Já o corréu Gilmar Alves dos Santos, em seu interrogatório judicial, informou que fazia tratamento de saúde em Vitória, esclarecendo que seu braço está atrofiando, o que demandava a presença de acompanhando, sendo que o apelante Izaias Correa Candido do Nascimento o acompanhou naquela ocasião. Afirmou que foi atendido no hospital, fez revisão de sua cirurgia, fisioterapia e foi medicado, enquanto Izaias o aguardava do lado de fora do hospital. Salientou que, na viagem de retorno, foram abordados em São Gabriel, quando foi localizada a droga com o Izaias, registrando que não tinha ciência dessa droga, somente tomando conhecimento em decorrência da abordagem policial. Narrou que aquela foi a primeira vez que o Izaias o acompanhava. Informou que não sabe o motivo pelo qual o Izaias não o acompanhou dentro do hospital, chegando a ficar cerca de uma hora sozinho no hospital.

Na esfera judicial, o apelante Izaias Correa Candido do Nascimento confessou a posse da droga, afirmou que pagou R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), mas alegou que a expressiva quantidade de quase 01 kg seria para consumo próprio por apenas
“cinco dias”
.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo recorrente, além de pouco crível, é desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Dessa forma, em que pese a alegação do apelante de que era mero usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,
razão pela qual não merecem prosperar os pleitos de absolvição e tampouco o de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Prosseguindo, a defesa almeja o redimensionando a pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que o ilustre sentenciante, ao analisar na primeira fase as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, e considerando que a pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, diante da quantidade de droga apreendida (cerca de 1 kg de maconha) e das circunstâncias do crime.

A esse respeito, sabe-se que o artigo 42 da Lei de Drogas prevê que “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado
a quo
para exasperar a pena-base do recorrente, que se fundou na quantidade dos entorpecentes apreendidos com o apelante, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Quanto às circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que “os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”. Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e crack). (STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Já em relação às circunstâncias do crime, sopesou-se que
“
o réu se valeu de um transporte público destinado a fins de saúde para praticar o ilícito, demonstrando ousadia e reprovabilidade acentuada”.

Não se trata, portanto, de mero transporte público, conforme citado pela defesa, mas sim de transporte custeado pela Prefeitura Municipal para transportar pacientes em tratamento em hospitais de outros municípios, de modo que o acusado se valeu da condição de acompanhante de pessoa enferma, com transporte subsidiado pelo Município, para praticar o tráfico de entorpecentes, revelando a maior reprovabilidade de sua conduta.

Nesse ponto, destaca-se que o policial militar ouvido em juízo narrou que é mais difícil que esse tipo de transporte seja fiscalizado e abordado pela força policial, em decorrência da condição vulnerável dos passageiros, de modo que a utilização desse meio de transporte para buscar drogas evidencia a maior censurabilidade do delito perpetrado.

Dessa forma, mantenho as circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença.

Além disso, o apelante postula pelo redimensionamento da pena-base, argumentando que a exasperação aplicada pelo magistrado
a quo
teria sido realizada de forma desproporcional, requerendo a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial.

Considerado isso, cabe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia, as aludidas frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à fixação da pena, de modo que é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).

No presente caso, vislumbro que o magistrado aplicou 01 (um) ano para cada circunstância judicial, ou seja, utilizou-se de patamar intermediário entre as frações sugeridas pela jurisprudência pátria, não havendo desproporcionalidade no
quantum
de pena aplicado.

Portanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada, o magistrado fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual não há que se falar em redução da pena-base.

Feitas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)